Tribunal: TJES
Processo: 5010742-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010742-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEVALMIR FERREIRA AMORIM

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato coator que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (CP, art. 129, § 13).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) analisar a existência de indícios mínimos de materialidade e autoria; (iii) avaliar se a gravidade do delito justifica a manutenção da custódia cautelar; (iv) definir se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão; e (v) examinar se há excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, diante da violência doméstica praticada na presença do filho do casal (CPP, arts. 312 e 313, I).

4. O
fumus comissi delicti
está evidenciado pelo Boletim Unificado e pelas declarações da vítima e dos policiais militares, que confirmam as agressões físicas sofridas, corroboradas por laudo fotográfico das lesões.

5. O
periculum libertatis
decorre da gravidade concreta do delito, reveladora da periculosidade do paciente, o que torna insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

6. As condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, 2024).

7. A alegação de desproporcionalidade e violação ao princípio da homogeneidade não procede, pois a gravidade em concreto do delito e a necessidade de resguardar a ordem pública prevalecem sobre a expectativa de eventual regime mais brando (STJ, RHC 98.707/MG, 2018).

8. Não há excesso de prazo na formação da culpa, pois o processo segue regularmente: denúncia recebida em 04/07/2025, resposta à acusação apresentada e audiência de instrução designada para 02/09/2025, inexistindo desídia do Judiciário ou do Ministério Público (STJ, AgRg no HC 538.504/ES, 2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantir a ordem pública e a integridade da vítima em casos de violência doméstica; 2. Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva; 3. A aferição de excesso de prazo exige análise da razoabilidade do caso concreto, não sendo cabível quando o processo segue em trâmite regular.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; CPP, arts. 312, 313, I e III, e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STJ, RHC 98.707/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29.06.2018; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5010742-49.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:

LETICIA SCHULTZ MACHADO E OUTRA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO
DA
3
ª VARA
CRIMINAL
DE
COLATINA

PACIENTE:

DEVALMIR FERREIRA AMORIM

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DEVALMIR FERREIRA AMORIM

contra suposto ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos do processo nº 5007126-04.2025.8.08.0014, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)

a ausência dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva;
(ii)
a inexistência, nos autos, de indícios mínimos de materialidade delitiva; e
(iii)
a desnecessidade da custódia cautelar, diante da natureza de menor potencial ofensivo do delito imputado, que, mesmo em caso de eventual condenação, não justificaria a manutenção do paciente no cárcere.

Alega, ainda, que
(iv)
o paciente possui condições pessoais favoráveis, por ser primário, ter residência fixa e exercer atividade laborativa regular; e
(v)
está caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa.

Diante desses fundamentos, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no id 14765203.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 15078409.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 15158532, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

No caso em apreço, foi decretada a prisão preventiva do paciente, no dia 24 de junho de 2025, pela suposta prática do delito insculpido no art. 129, § 13, do Código Penal, no âmbito da violência doméstica, o que autoriza a cautelar máxima, a teor do que prescreve o art. 20 da Lei nº 11.340/2006, cumprindo, assim, com o requisito atinente ao inciso I, do art. 313 do Código de Processo Penal.

Constata-se que o
fumus comissi delicti
encontra-se consubstanciado no Boletim Unificado nº 58397199 (id 71355566, dos autos originários), no qual consta o seguinte histórico do fato:

“DURANTE O PATRULHAMENTO PREVENTIVO ESTA GUARNIÇÃO FOI ACIONADA VIA COPOM PARA VERIFICAR UMA DENUNCIA QUE UMA CRIANÇA TERIA PEDIDO AJUDA UM VIZINHO POIS O PAI ESTARIA AGREDINDO FISICAMENTE A MAE DENTRO DA RESIDENCIA, DE IMEDIATO DESLOCAMOS

AO LOCAL E LOCALIZAMOS A REFERIDA RESIDENCIA E A CRIANÇA DO LADO DE FORA MUITO ABALADA, ENTRAMOS EM CONTATO COM A SENHORA JOYCE MOREIRA DE OLIVEIRA QUE NARROU OS SEGUINTES FATOS: QUE ONTEM TERIA DESCOBERTO QUE SEU MARIDO ESTARIA LHE TRAINDO E QUE CONVERSOU COM ELE SOBRE O ASSUNTO, E QUE HOJE ESTAVA TRABALHANDO FAZENDO PEDIDOS DE LANCHE EM SUA RESIDENCIA, QUANDO SEU MARIDO SENHOR DEVALMIR FERREIRA AMORIM CHEGOU EMBRIAGADO E AGRESSIVO, COMEÇANDO A AGREDI-LA FISICAMENTE COM SOCOS NO ROSTO E LHE JOGOU EM CIMA DA CHAPA DE LANCHES, E QUE DEVIDO AS AGRESSÕES FICOU LESIONADA NO ROSTO, ORELHA E TORAX (FOTOS DAS LESÕES EM ANEXO). INFORMO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM O SENHOR DEVALMIR FERREIRA AMORIM QUE NARROU OS SEGUINTES FATOS: QUE NAO SE RECORDA DE TER AGREDIDO SUA COMPANHEIRA, E QUE NAO ESTAVA EM CASA. (...)”.

Depreende-se, também, que o
periculum libertatis

foi suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, bem como pela conveniência da instrução criminal, conforme preconiza o art. 312 do CPP. Senão vejamos trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“No tocante a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, entendo que ao menos por ora, tal medida se mostra imperiosa, para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, considerando as circunstâncias da prisão que se deu após o filho do casal pedir ajuda a um vizinho pois o pai estava agredindo a mãe. A vítima relatou que o flagrado chegou em casa embriagado e agressivo, e começou a agredi-la com socos, chegando a jogá-la em uma chapa quente. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 312 e 313 inciso I e III do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado DEVALMIR FERREIRA AMORIM em PRISÃO PREVENTIVA.” (id 71470452, dos autos de origem)

Com efeito, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pela declaração dos agentes policiais, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito penal, consoante os documentos de id 71355566, do processo de referência.

Frisa-se, ainda, que não se verifica,
in casu
, situação que autorize o trancamento da ação penal, medida de natureza excepcionalíssima, admissível apenas quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa — seja pela atipicidade da conduta, seja pela inexistência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade.

Além disso, maiores digressões acerca da autoria do paciente serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Dessa forma, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, notadamente se considerada a gravidade do delito.

Rememora-se, neste ponto, que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado

(
STJ,
RHC n
º
97.037/BA,
Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018
).

No mesmo sentido, destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01.10.2024
) (grifei)

No caso em exame, apura-se a prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, nos termos da Lei nº 11.340/2006. Conforme os elementos dos autos, o paciente, supostamente embriagado, teria agredido sua companheira na presença do filho do casal, circunstância que, em sede de cognição sumária, revela a periculosidade concreta do agente.

Nessa toada, embora a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Em relação ao princípio da homogeneidade, a defesa sustenta a desproporcionalidade da prisão preventiva, em virtude da provável pena que será estabelecida em desfavor do paciente.

Sobre o tema, é assente o posicionamento do c. STJ no sentido de que
“(...) A prisão do recorrente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de o mesmo ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a ele imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.”
(RHC 98.707/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).

No que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”

(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Por derradeiro, a parte impetrante aduz que “
(...
)
o paciente encontra-se encarcerado desde 23/06/2025, ou seja, há mais de 17 dias, sem que sequer tenha sido designada audiência de instrução e julgamento, tampouco se vislumbre qualquer previsão concreta para sua realização
”
.

Acerca do tema, a jurisprudência do C. STJ é uníssona no sentido de que
“(...
)
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Nesse contexto, à luz da cognição sumária própria desta via processual, não se verifica qualquer desídia atribuível ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público que possa caracterizar o alegado excesso de prazo. Ao revés, observa-se que o juízo de origem recebeu a denúncia em 4 de julho de 2025 (id 72271725, dos autos de referência) e, em ato contínuo, determinou a intimação do réu para apresentação de defesa prévia.

Cumpre registrar, ainda, que, após a apresentação da resposta à acusação, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 2 de setembro de 2025, circunstância que evidencia que a ação penal originária segue em curso regular, sem paralisações indevidas ou delongas irrazoáveis imputáveis ao aparato estatal.

Diante dessas considerações, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para denegar a presente ordem.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.